Tribunal: TJMT
Processo: 1073259-25.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073259-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), ANGELITA ANDRADE - CPF: 634.598.922-34 (RECORRIDO), ALBERTO INDEQUI FILHO - CPF: 031.605.162-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
CITAÇÃO. REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. E-CARTA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE RESERVA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nulidade de citação.
A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação processual (art. 238 do CPC). É válida a citação realizada no endereço constante no contrato, indicado pelas partes onde exercitem e cumpram os direitos e obrigações assumidas no contrato (art. 78 do Código Civil). Nesse sentido: STJ
AgInt
no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 15/2/2023. No presente caso, a parte requerida foi regularmente citada (ID 241553669/PJe2) no endereço que declinou como seu no contrato celebrado com a parte adversa (ID 241553665/PJe2). Não há nos autos qualquer prova de que a parte reclamada notificou a parte reclamante quanto à mudança de endereço, sendo válida a citação formalizada
no nos
autos. Não há qualquer irregularidade no serviço denominado
e-Carta
oferecido pela ECT (Empresa de Correios e Telégrafos), pois consiste apenas na virtualização de parte do procedimento de envio de correspondência, consistente nas seguintes etapas: a) no envio pelo TJMT de forma digitalizada; b) a materialização pelos Correios; c
)entrega
pelos Correios de forma convencional, com AR; e d) digitalização do AR pelos Correios e juntada no
PJe
. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"No caso dos autos, não há prova de que não residia no local ou de que nunca residiu naquele endereço, fato que, somando à prova da citação recebida por terceiro identificado, enseja a rejeição da alegação de nulidade."

2.
Impenhorabilidade
.

Os
bens
descritos
no
artigo
833 do CPC
não

podem
ser
objeto
de
penhora
, salvo se o
crédito

exequendo
se
referir
à
dívida
do
próprio

bem

penhorado
(§1º).

É
impenhorável
a
quantia

depositada

em

Caderneta
de
Poupança

até
o
limite
de 40
salários

mínimos
,
bem

como
a

qualquer

tipo
de
reserva

financeira
.
Todavia
,
quando
a
poupança
é
utilizada

como

conta

corrente
, com
inúmeras

movimentações de débito e crédito que desnatura o caráter de reserva

financeira
, a
natureza
de
impenhorabilidade

não

pode
ser
aplicada
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.136.375/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
14/10/2024,
DJe
de 23/10/2024; N.U 1071214-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024; e N.U 1004896-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024). No
presente

caso
, o
extrato

juntado
no ID 241553692/PJe2
não

evidencia
a
natureza
de
reserva

financeira
, pois o
período
é de
apenas
15
dias
. Na
sentença

constou
:
"
Uma
vez

mais
,
sem

razão
a
parte

Executada
, pois
invoca

apenas
o
caráter

impenhorável
da
verba

sem
, no
entanto
, se
propor

ao

pagamento
da
dívida
,
ofertar

acordo

ou

anunciar
outros
meios
de
pagamento
.
"

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor
exequendo
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1073259-25.2023.8.11.0001

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

Recorrido
:
ANGELITA ANDRADE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face do
ANGELITA ANDRADE,
requerendo
do
pagamento
de R$2.844,24.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc...

Processo

em

etapa
de
penhora
.
Vieram -me os autos conclusos para apreciar a petição
de ID 162306151,
intitulada
OPOSIÇÃO AO BLOQUEIO REALIZADO,
oposta

por
ANGELITA ANDRADE
em
que
alega

nulidade
de
citação
e
impenhorabilidade
dos
valores

bloqueados
.
Alega
,
em

preliminar
,
nulidade
de
citação
, pois
não

foi

recebida

por

mão

própria
, mas sim
por

terceiros
,
sendo

necessário
,
nos

termos
da
Súmula
429, do STJ,
apresentação
do AR, de modo que
questiona
o
sistema

e-Carta
. No
mérito
,
alegou

impenhorabilidade
dos
valores

bloqueados
.
Intimada
, a
parte

Exequente

alegou

inexistência
de
nulidade
de
citação
, visto que o
sistema

e-Carta
é “
amplamente

utilizado

por

todos

os

tribunais
do
país
,
sistema

esse
que visa
economia
e
celeridade
processual.
Além

disso
, a
citação

foi

exatamente

realizada
no
endereço

constante
do
contrato
de
prestação
de
serviços
,
indicado
pela
própria

ré

na

contratação
”.

Sustentou
que “
não

há
que se
falar

em

nulidade
de
citação
,
vez
que
toda
e
qualquer

alegação

acerca

deste

tema

cai

por
terra tendo
em
vista que a
Embargante
/
Impugnante

compareceu

aos
autos
por
livre e
espontânea

vontade
, e
assim
, se
deu

por

citada
”.
No
mérito
,
impugnou

os
prints
juntados
,
por

falta
de
registro

em
Ata Notarial,
assim

como

alegou

ausência
de
prova
das
alegações
, pois “
não

apresentam

qualquer

comprovação
do
alegado
,
como

por

exemplo

a

alegação
de
verba

salário
, a
declaração
de
renda
e
até

mesmo
o
boletim
de
ocorrência
”.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Recebo
a
petição

como
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A
fim
de
conferir

maior

clareza
,
passo

ao

julgamento
das
teses

separadas

por

tópicos
. DA NULIDADE DE CITAÇÃO
Alega
a
parte

Executada

nulidade
da
citação

por

ocorrida

por

meio
do
sistema

e-Carta
. Sem
razão
o
Executado
,
porquanto

denota

desconhecer
o
sistema

implantado
e o
seu
modo de
funcionamento
.
Trata
-se
apenas
de
sistema

informatizado
para a
juntada
dos
ARs

relativos
a
citações
e
intimações

por
Carta. O
sistema

pode
ser
assim

explicado
,
conforme

consta
da
página
do TJMT: O
serviço

oferecido

pelo

e-Carta

possibilita
o
envio
de
correspondências

aos
Correios
por

meio
do
PJe
,
ficando
a
Empresa
de Correios
responsável
pela
impressão
,
envelopamento
e
envio
das
comunicações
para
os

destinatários

finais
.
Depois
,
os

avisos
de
recebimento

são

digitalizados
e as imagens
juntadas

automaticamente

nos

atos

judiciais
.
A

integração
entre o
PJe
e o
e-Carta
, que
atinge
as
comunicações
do 1º e 2º
graus
,
foi

idealizada

pelo
Departamento de
Aprimoramento
da
Primeira

Instância
(
Dapi
) da
Corregedoria
-Geral da Justiça
em

parceria
com a
Coordenadoria
de
Tecnologia
da
Informação
(CTI) do Tribunal de Justiça. Ora, a
própria

parte

Executada

invoca
a
Súmula
429 do STJ para
sustentar
que a
citação

exige
AR, mas
não
se
atenta
para o
fato
de que o AR
foi

devidamente

juntado

pelo

e-Carta
no ID 137898418.
Ademais
, o AR fora
enviado
para o
mesmo

endereço

constante
no
contrato

celebrado
,
não

podendo

invocar
a
própria

torpeza
, pois
sequer

contesta
a
contratação
.
Ainda
, é
sabido
que
nos

Juizados

Especiais
o
ato

citatório
,
em
se
tratando
de
citação

por
AR,
não

necessita
ser
pessoal
,
podendo
ser
recebida

por

terceiro
,
desde
que
identificado
o
seu

recebedor
,
nos

termos
do
Enunciado
05 do FONAJE: ENUNCIADO 5 – A
correspondência

ou

contra-
fé

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação
,
desde
que
identificado
o
seu

recebedor
. No
caso
dos autos,
não

há

prova
de que
não

residia
no local
ou
de que
nunca

residiu

naquele

endereço
,
fato
que,
somando
à
prova
da
citação

recebida

por

terceiro

identificado
,
enseja
a
rejeição
da
alegação
de
nulidade
. Com base
em
tais
fundamentos
,
rejeito
o
pedido
de
nulidade
. DA IMPENHORABILIDADE
Invocou

impenhorabilidade
das
verbas

bloqueadas
, pois se
tratam
de
verbas

depositadas

em

caderneta
de
poupança
, de
caráter

impenhorável
. Uma
vez

mais
,
sem

razão
a
parte

Executada
, pois
invoca

apenas
o
caráter

impenhorável
da
verba

sem
, no
entanto
, se
propor

ao

pagamento
da
dívida
,
ofertar

acordo

ou

anunciar
outros
meios
de
pagamento
.
Não

comprovou
, pois, se
tratar
de
verba

salarial
,
não

comprovou

a

origem
dos
valores

penhorados
.
Outrossim
,
ainda
que se
tratasse
de
verba

decorrente
de
salário
, o que
não
é o
caso
,
há
que se
ponderar
o novo
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.
Isso

porque

referida
Corte de Justiça
tem

autorizado

excepcionalmente
a
penhora
de
rendimentos

até
o
limite
de 30% do valor dos
vencimentos

quando

não

essenciais
para a
manutenção
da
própria

subsistência
, o que
depende
de
prova
. Nesse
sentido
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O
propósito

recursal
é
definir
se,
na

hipótese
, é
possível
a
penhora
de 30% (
trinta

por
cento) do
salário
do
recorrente
para o
pagamento
de
dívida
de
natureza

não

alimentar
. 3. Em
situações

excepcionais
,
admite
-se a
relativização
da
regra
de
impenhorabilidade
das
verbas

salariais

prevista
no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim
de
alcançar

parte
da
remuneração
do
devedor
para a
satisfação
do
crédito

não

alimentar
,
preservando
-se o
suficiente
para
garantir
a
sua

subsistência

digna
e a de
sua

família
.
Precedentes
. (...) 5.
Recurso
especial
conhecido
e
não

provido
. (STJ
REsp
1658069/GO, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/11/2017,
DJe
20/11/2017). RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
Controvérsia

em

torno
da
possibilidade
de
serem

penhorados

valores

depositados

na

conta

salário
do
executado
, que
percebe

remuneração
mensal de
elevado

montante
. 2. A
regra

geral
da
impenhorabilidade
dos
valores

depositados

na

conta

bancária

em
que
o

executado

recebe
a
sua

remuneração
,
situação

abarcada

pelo
art. 649, IV, do CPC/73,
pode
ser
excepcionada

quando
o
montante
do
bloqueio
se
revele

razoável

em

relação
à
remuneração

por

ele

percebida
,
não

afrontando
a
dignidade

ou
a
subsistência
do
devedor
e de
sua

família
. 3. Caso
concreto

em
que a
penhora

revelou
-se

razoável

ao
ser
cotejada
com o valor dos
vencimentos
do
executado
. 4.
Doutrina
e
jurisprudência

acerca
da
questão
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
06/12/2016)
Embora
o
assunto

não
se
encontrasse

pacificado
no STJ,
já
que
havia

Turmas
que
reconheciam
a
penhorabilidade
de
salário

unicamente
para
prestação

alimentícia
(STJ
REsp
1.699.100/RJ), é
importante

destacar
que
recentemente
,
em
25.04.2023, o Superior Tribunal de Justiça “
estabeleceu
que,
em

caráter

excepcional
, é
possível

relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza

salarial
para
pagamento
de
dívida

não

alimentar
,
independentemente
do
montante

recebido

pelo

devedor
,
desde
que
preservado
valor que
assegure

subsistência

digna
para
ele
e
sua

família
”.
Portanto
,
não

havendo

prova
da
origem
das
verbas
,
a

improcedência
da
impugnação
se
impõe
. DO DISPOSITIVO Ante o
exposto
, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
oposta
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.
Após
o
trânsito

em

julgado

ou

renúncia
do
prazo
,
liberem
-se
os

valores

penhorados

em
favor da
parte

Exequente
,
mediante
o
fornecimento
de
conta

bancária
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Lúcia
Peruffo

Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora

sustentando
que:

a)
não

foi

intimado
para o
cumprimento
da
obrigação
; b)
o
valor
bloqueado

pelo
SISBAJUD é
impenhorável
,
por

não

ultrapassar
40
salários

mínimos
; e c) a
garantia

não
se
restringe
a
conta

poupança
, mas
aplica
-se
também
a
conta

corrente
e
aos

fundos
de
investimentos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
do
julgado

recorrido
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024